Tribunal: STF
Processo: ARE 819733
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos protelatórios. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 4. Acórdão embargado suficientemente motivado. 5. Matéria de ordem pública. Interposição de apelação prematura, sem posterior ratificação. Inocorrência. Ministério Público ratificou as razões do apelo. 6. Manifesto intuito procrastinatório. 7. Embargos de declaração rejeitados com determinação de baixa imediata.